Tribunal: STF
Processo: ARE 1528925
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. NÃO REVOGADA. NOVA LEI. NÃO REVOGANDO A ANTERIOR. RECOMPOSIÇÃO CONCEDIDA AOS PROFESSORES EXTENSIVA AOS DEMAIS SERVIDORES. RECURSO PROVIDO. 



    1. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê que a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.



    2. Lei anterior que previa a recomposição da categoria dos profissionais da educação do Município não foi revogada pela lei posterior, devendo ser aplicada.”



    No RE (Doc. 8), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante 37, “pois promove a extensão de recomposição salarial a outros servidores não prevista em lei”. (Doc. 8, fl. 4). 



    Sustenta, em síntese, que a fundamentação do acórdão não deve prevalecer, pois estendeu vantagem financeira não prevista em lei, “com fundamento na isonomia, em flagrante usurpação da competência e autonomia do Executivo Municipal, que previu em lei a recomposição salarial tão somente aos professores, e não a toda categoria.” (Doc. 8, fl. 6). 



    Defende a necessidade de “respeitar a autonomia municipal do Poder Executivo em legislar sobre a remuneração de seus servidores, posto que expressamente delimitou a incidência da lei municipal 4.163/2016 a uma determinada carreira (professores), não cabendo a extensão de seus efeitos financeiros a outras carreiras por determinação do Poder Judiciário (conforme realizado no acórdão recorrido), quando a norma também delimitou ainda a qual período se referia (2015/2016).” (Doc. 8, fl. 7). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que as “as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza a admissão do recurso.” (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 14), a parte refutou o fundamento da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 8):



    “Outrossim, acerca da repercussão geral prevista no §3°, do artigo 102, da CF, cumpre destacar que a matéria discutida no presente recurso – vedação a alteração remuneratória sem legislação específica – já teve a repercussão geral reconhecida, inclusive fora editada em forma de Súmula Vinculante n. 37, verbis: (…)



    Destarte, entende-se atendida a exigência da repercussão geral, porquanto restou demonstrada que a temática veiculada no presente recurso claramente ultrapassa os limites subjetivos da causa.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 37, incisos X e XIII, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (  É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)  e 356 (  O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento),   ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Ainda que superados os referidos óbices, o acórdão recorrido, analisando a legislação municipal, reformou a sentença e determinou a devida implantação do percentual na data base especificada também aos demais trabalhadores em educação. Eis os argumentos do acórdão recorrido (fls. 4-10, Doc. 6):



    “A insurgência se fundamenta na concessão do reajuste anual no exercício de 2016 aos professores municipais, sem estender referida reposição aos demais servidores/trabalhadores da educação. 



    A Lei Complementar n. 4.093/2015, que reajustou o salário dos profissionais da educação do Município de Várzea Grande, dispõe: 



    (…)



    Por sua vez, a Lei Complementar n. 4.163/2016 autorizou apenas a recomposição do salário dos professores da rede pública municipal de Várzea Grande, conforme segue 



    (…)



    Conforme se vislumbra, a Lei Municipal n. 4.093/2015 conferiu a toda a categoria dos profissionais da educação pública do Município de Várzea Grande recomposição do piso salarial, referente aos anos de 2014/2015, na proporção 13,66% (art. 1º). Além disso, já constou da referida legislação, que a data base para a categoria no ano de 2016 seria em janeiro e o pagamento deveria ser realizado a partir de maio/2016, ao que o retroativo deveria ser pago de forma parcelada (art. 2º). 



    (…)



    De acordo com o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea grande – Lei Complementar n. 3.797/2017 - fazem parte da rede municipal de educação todos os trabalhadores da educação, profissionais da educação e professores. 



    (…)



    Dessa forma, a partir da leitura da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, entendo que a Lei Complementar n. 4.093/2015 que reconheceu o direito à recomposição à toda a categoria dos profissionais em educação - (…) - estava em vigência no momento em que foi conferido o aumento apenas aos Professores da rede Municipal pela Lei Complementar nº 4.163/2016. 



    (…)



    Portanto, considerando que a Lei Complementar n. 4.093/2015 estabeleceu como data base do ano de 2016 para toda a categoria dos profissionais da educação o mês de maio/2016 e a Lei Complementar n. 4.163/2016 restringiu a aplicação apenas aos professores, determino a devida implantação do percentual na data base especificada também aos demais trabalhadores em educação, com o pagamento das competências vencidas, com os devidos reflexos.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a remuneração dos servidores públicos da educação do Município de Várzea Grande, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente